Tribunal: CARF
Processo: 10120.729816/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729816/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.310 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
DARIO MARTINS NOVAIS - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
REVISÃO
DA
DECLARAÇÃO.
FALECIMENTO.
ESPÓLIO.
INVENTARIANTE.
COMUNICAÇÃO
DA
CONCLUSÃO
DO
INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. LANÇAMENTO. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Com relação aos fatos geradores ocorridos antes ou depois da abertura da
sucessão, o lançamento de ofício após a partilha será efetuado em nome do
sucessor e do cônjuge meeiro. É nulo, por erro na identificação do sujeito
passivo, o lançamento formalizado contra o falecido, ou em face do seu
espólio, quando a conclusão do inventário e partilha é comunicada ao Fisco
Federal antes do início do procedimento de revisão da declaração de ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729816/2013-39
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729816/2013-39

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do espólio do contribuinte, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência diz respeito à falta de comprovação da área do imóvel declarada com
pastagens, que foi objeto de glosa parcial pelo agente fazendário. Além disso, deixou-se de
comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da apresentação de laudo de
avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), motivo pelo qual foi arbitrado o valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados
extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, é incabível a anulação do ato
administrativo, visto que o inventariante contestou a notificação de lançamento, exercendo
plenamente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, houve perda da
espontaneidade para a retificação da declaração, tampouco restou comprovado nos autos o
protocolo do Ato Declaratório Ambiental (ADA). Com relação ao VTN, o laudo de avaliação
apresentado é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado, pois não atende aos requisitos
essenciais da NBR 14.653-3 da ABNT.
Cientificado do acórdão recorrido, a meeira e cônjuge sobrevivente interpôs
recurso voluntário, em que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito para a reforma da
decisão de primeira instância, em síntese:
(i) o contribuinte, cônjuge da inventariante, faleceu no dia
03/09/2006;
(ii) a conclusão do inventário e da partilha deu-se em data
anterior à entrega tempestiva da declaração de encerramento de
espólio;
(iii) resta configurada a ilegitimidade passiva, uma vez que a
notificação de lançamento foi emitida contra o “de cujus” após a
conclusão do inventário e a partilha;
(iv) no mérito, o laudo de avaliação elaborado por engenheiro
agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), é prova hábil para atestar o valor da terra nua, haja
vista as características especiais e peculiares do imóvel rural que
reduzem o seu preço de mercado;
(v) acrescenta que houve erro de fato na declaração
apresentada, pois a maior parte do imóvel é composta de restrições
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729816/2013-39

ambientais: área de reserva legal, averbada no registro imobiliário
antes do procedimento fiscal, e área de preservação permanente,
comprovadas por laudo agronômico, imagens de satélite e outros
documentos;
(vi) para fins de fruição de isenção de áreas de interesse
ambiental é desnecessário o protocolo do ADA; e
(vii) por fim, todas as intimações do processo administrativo
devem ser dirigidas ao advogado constituído, sob pena de nulidade
absoluta.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
A impugnação, o recurso voluntário e as procurações estão em nome do espólio
da pessoa falecida, representado por sua então inventariante, Dinah Resende Carvalho Novais,
meeira e cônjuge supérstite.
Como se verá adiante, o espólio foi encerrado com a escritura pública de
inventário e partilha em 09/12/2011, portanto anteriormente ao início do contencioso
administrativo (fls. 107/140).
No entanto, o cônjuge meeiro possui legitimidade e interesse processual, tendo em
vista a responsabilidade tributária (i) entre condôminos do imóvel rural, não havendo ordem de
preferência entre eles, e (ii) na sucessão “causa mortis”, pelos tributos devidos até a data da
partilha ou adjudicação. Além disso, ocorrido o fato gerador após o falecimento, o espólio
reveste-se da condição de contribuinte.
Desse modo, uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por
conseguinte, dele tomo conhecimento.
Ilegitimidade Passiva
Relata o apelo recursal que a notificação de lançamento foi lavrada em
04/11/2013, após (i) o falecimento da pessoa física no dia 03/09/2006, (ii) a conclusão do
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729816/2013-39

inventário e partilha em 09/12/2011 e (iii) a entrega da declaração de encerramento de espólio no
dia 19/04/2012.
Nesse cenário alega a existência de vício insanável no polo passivo da relação
tributária, visto que a notificação de lançamento foi expedida contra o “de cujus”, enquanto que,
obrigatoriamente, teria que ser emitida em face da viúva meeira e herdeiros do falecido, dado
que a partilha estava encerrada.
Pois bem. O nome do inventariante foi informado no campo próprio da
DITR/2009, entregue em 25/09/2009, de sorte a mostrar que o contribuinte era falecido ao tempo
da declaração (fls. 60/66).
Logo, antes do início dos trabalhos de revisão, o órgão de fiscalização federal
tinha conhecimento da morte do contribuinte.
O contribuinte faleceu em 03/09/2006 (fls. 99). Para fatos geradores entre a
abertura da sucessão e a data da partilha, o imóvel rural pertence ao espólio, enquadrando-se
como contribuinte do imposto.
Por sua vez, o termo de início do procedimento fiscal foi recepcionado no dia
10/07/2012 (fls. 09/11). As respostas às intimações foram subscritas pela viúva meeira, como
representante do espólio (fls. 12/15 e 59).
O termo de compromisso de inventariante foi assinado em 20/09/2006, ao passo
que a escritura pública de inventário e partilha foi lavrada em 09/12/2011, com registro da
transmissão dos bens do espólio na matrícula dos imóveis no dia 30/01/2012. A entrega da
declaração final de espólio, ano-calendário 2011, exercício 2012, deu-se pela Internet no dia
19/04/2012, dentro do prazo legal (fls. 19, 107/140, 141/169 e 171/206).
Em que pese tal histórico de fatos, a autoridade fiscal conduziu o procedimento de
revisão da declaração, incluindo o ato do lançamento, em nome da pessoa física falecida, alheio
à partilha dos bens.
Em outros dizeres, não fez qualquer esclarecimento na descrição dos fatos e
enquadramento legal da notificação de lançamento acerca da extinção do espólio e da
responsabilidade tributária dos sucessores e cônjuge meeiro pelo crédito devido até a data da
partilha dos bens.
Via de regra, com relação aos fatos geradores ocorridos antes ou depois da
abertura da sucessão, o lançamento de ofício após a partilha deverá ser efetuado em nome do
sucessor e do cônjuge meeiro, na condição de responsáveis tributários. É uma regra básica do
direito tributário, quando extinto o contribuinte.
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra o falecido, ou em face do seu espólio, quando a conclusão do inventário e partilha é
comunicada ao Fisco Federal antes do início do procedimento de revisão da declaração do
imposto.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729816/2013-39

Aparentemente, a fiscalização nem mesmo atentou que o fato gerador tinha
ocorrido após a data de abertura da sucessão, situação que o espólio qualifica-se como
contribuinte (fls. 55/56 e 70).
Observa-se que a matéria discussão extrapola a mera irregularidade, pela falta da
expressão “espólio” no nome do autuado.
Tampouco os fatos apontam para a existência de um vício formal na identificação
do sujeito passivo, em que há a possibilidade de convalidar o lançamento quando o sujeito
passivo correto exerce a plenitude do direito de defesa, inclusive mediante a impugnação do
mérito do ato administrativo.
Segundo a decisão de piso, a inventariante e herdeira foi cientificada da autuação
e impugnou corretamente o crédito tributário, qualificando-se adequadamente e exercendo seu
direito de defesa.
Ocorre que se está diante de equívoco na subsunção do fato ao critério pessoal da
regra-matriz de incidência, o que configura um erro de direito por parte da autoridade tributária.
Trata-se de vício material e, portanto, não passível de convalidação.
Em matéria conexa, foi editado o verbete no 112 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 112: É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o
lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária
ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ao responder às intimações no curso do procedimento de revisão da declaração, a
inventariante, representante do espólio, nada falou sobre a partilha de bens. E nem haveria
necessidade, pois cumprira com as suas obrigações tributárias, através da apresentação das
declarações de espólio ao tempo e modo.
As intimações dirigidas e respondidas pelo representante legal do espólio, em
relação a fato gerador posterior ao falecimento da pessoa física, não autorizam o lançamento em
nome do espólio, quando o Fisco tem prévio conhecimento do término de inventário e da partilha
de bens.
Por ocasião da conclusão do inventário e partilha extingue-se a responsabilidade
da pessoa falecida, dissolvendo-se a universalidade de bens e direitos. Com o fim do espólio, o
lançamento deve ser realizado contra qualquer dos herdeiros ou o cônjuge meeiro, por
responsabilidade tributária na sucessão, observada a solidariedade de todos os demais sucessores
e respeitado o montante do quinhão ou da meação na cobrança da dívida (art. 131, incisos II e
III, do Código Tributário Nacional – CTN).
Aliás, os cônjuges eram casados sobre o regime de comunhão universal de bens,
devidamente comprovado pela cópia de certidão de casamento apresentada à fiscalização. A
esposa era proprietária do bem imóvel, não em razão do falecimento, mas em virtude do regime
de casamento (fls. 18).
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729816/2013-39

O interesse comum entre falecido e viúva meeira, na condição de coproprietária
do imóvel rural, também tornaria válido o lançamento da totalidade do crédito tributário em
nome do cônjuge sobrevivente (art. 124, inciso I e parágrafo único, do CTN).
Em suma, cabe tornar insubsistente o lançamento, por ilegitimidade passiva, que,
no presente caso, não é convalidável, uma vez que associado à existência de um vício de
natureza material.
Deixo de examinar as demais questões do recurso voluntário, por absoluta
desnecessidade para o deslinde do processo administrativo.
De qualquer maneira, é oportuno reproduzir o enunciado sumulado no 110 deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que trata da intimação dirigida ao
endereço do patrono:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital